Tribunal: TJMT
Processo: 1018218-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1018218-05.2025.8.11.0001.
Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.
Recorrente: JULIANA PRICILA DE LANA DOS PASSOS.
Recorrida: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.
Data do Julgamento virtual: 05 a 07/05/2026.
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA. REDESIGNAÇÃO INDEVIDA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FASE PROCESSUAL JÁ SUPERADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do não comparecimento da autora à audiência de conciliação redesignada, após já ter sido realizada audiência anterior com tentativa frustrada de acordo e regular prosseguimento do feito .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por ausência da parte autora em audiência de conciliação indevidamente redesignada, após superada essa fase processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A realização prévia de audiência de conciliação com participação das partes e posterior apresentação de contestação e impugnação evidencia a superação da fase conciliatória.
A redesignação de nova audiência de conciliação, sem justificativa, configura retrocesso processual e viola os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual previstos na Lei no 9.099/95.
A penalidade de extinção do processo por ausência da parte autora pressupõe desídia em ato processual válido, o que não se verifica quando o ato é indevidamente designado.
O despacho que determina a redesignação indevida da audiência constitui ato viciado, contaminando os atos subsequentes, inclusive a sentença que se fundamenta na ausência da parte.
O reconhecimento do error in procedendo impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao estado anterior ao vício, garantindo o regular prosseguimento do feito e o devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A redesignação indevida de audiência de conciliação após a superação dessa fase processual viola os princípios dos Juizados Especiais. 2. A extinção do processo por ausência da parte autora não se justifica quando fundada em não comparecimento a ato processual desnecessário. 3. O ato processual viciado contamina os atos subsequentes, impondo a anulação da sentença por error in procedendo.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 2o, 27 e 51, I; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, RI no 1072245-12.2025.8.11.0041, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 10.02.2026, pub. DJE 12.02.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018218-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA PRICILA DE LANA DOS PASSOS - CPF: 715.031.411-28 (RECORRENTE), UEMERSON ALVES FERREIRA - CPF: 017.601.471-33 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), GIOVANNA NOTTI RODRIGUEZ - CPF: 846.323.720-72 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1018218-05.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: JULIANA PRICILA DE LANA DOS PASSOS.

Recorrida: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA. REDESIGNAÇÃO INDEVIDA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FASE PROCESSUAL JÁ SUPERADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do não comparecimento da autora à audiência de conciliação redesignada, após já ter sido realizada audiência anterior com tentativa frustrada de acordo e regular prosseguimento do feito .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por ausência da parte autora em audiência de conciliação indevidamente redesignada, após superada essa fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização prévia de audiência de conciliação com participação das partes e posterior apresentação de contestação e impugnação evidencia a superação da fase conciliatória.

A redesignação de nova audiência de conciliação, sem justificativa, configura retrocesso processual e viola os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual previstos na Lei no 9.099/95.

A penalidade de extinção do processo por ausência da parte autora pressupõe desídia em ato processual válido, o que não se verifica quando o ato é indevidamente designado.

O despacho que determina a redesignação indevida da audiência constitui ato viciado, contaminando os atos subsequentes, inclusive a sentença que se fundamenta na ausência da parte.

O reconhecimento do error in procedendo impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao estado anterior ao vício, garantindo o regular prosseguimento do feito e o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A redesignação indevida de audiência de conciliação após a superação dessa fase processual viola os princípios dos Juizados Especiais. 2. A extinção do processo por ausência da parte autora não se justifica quando fundada em não comparecimento a ato processual desnecessário. 3. O ato processual viciado contamina os atos subsequentes, impondo a anulação da sentença por error in procedendo.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 2o, 27 e 51, I; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, RI no 1072245-12.2025.8.11.0041, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 10.02.2026, pub. DJE 12.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação, em razão da ausência da reclamante na audiência de conciliação.

A recorrente, em suas razões, alega a ocorrência de error in procedendo, sustentando que a audiência à qual não compareceu foi indevidamente redesignada, uma vez que a fase conciliatória já havia sido superada com a presença de ambas as partes em ato anterior. Pede, assim, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

A parte recorrida, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que a audiência era um ato processual válido e que a ausência injustificada da autora justifica a aplicação da contumácia.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A questão a ser analisada cinge-se a verificar a regularidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em decorrência do não comparecimento da parte autora a uma audiência de conciliação que, segundo alega, foi indevidamente redesignada.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão à recorrente. A cronologia dos fatos processuais é clara e demonstra o equívoco que levou à extinção prematura da demanda. Com efeito, foi realizada audiência de conciliação em 30 de abril de 2025 (ID 355675404), com a presença de ambas as partes e seus respectivos procuradores. Naquela oportunidade, frustrada a composição, o feito prosseguiu seu rito regular, com a apresentação de contestação pela recorrida e posterior impugnação pela recorrente, superando-se, assim, a fase conciliatória.

Contudo, o Juízo de origem proferiu novo despacho (ID 355675411), em 04 de dezembro de 2025, determinando, de forma inexplicável, a redesignação de uma nova audiência de conciliação para o dia 05 de fevereiro de 2026. Foi a ausência da recorrente a este segundo ato, manifestamente desnecessário, que fundamentou a sentença de extinção.

O rito dos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da celeridade, economia processual e simplicidade, conforme estabelece o artigo 2o da Lei no 9.099/95.

A repetição de um ato processual já validamente cumprido e superado, como a audiência de conciliação, representa um retrocesso indevido na marcha processual, violando frontalmente esses princípios norteadores. A sanção de extinção do processo por ausência do autor (art. 51, I, da Lei no 9.099/95) tem por finalidade coibir a desídia da parte que, ao provocar o Judiciário, demonstra desinteresse em seu prosseguimento.

No caso, tal sanção se mostra desproporcional e desarrazoada, pois foi aplicada em razão do não comparecimento a um ato que jamais deveria ter sido designado, uma vez que a fase conciliatória já estava preclusa, devendo o processo seguir para a fase de instrução ou julgamento, conforme o artigo 27 da mesma lei.

A teoria das nulidades processuais estabelece que um ato nulo contamina os atos subsequentes que dele dependem. O despacho que redesignou a audiência, por ser manifestamente equivocado, é um ato viciado. Por consequência, a audiência dele decorrente e a sentença que se baseou na ausência a este ato também são nulas. Portanto, impõe-se o reconhecimento do error in procedendo para anular a sentença e os atos processuais a partir do despacho de ID 355675411, inclusive.

Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe para restaurar o devido processo legal e permitir o regular prosseguimento do feito a partir do momento em que o equívoco ocorreu, garantindo à recorrente a prestação jurisdicional de mérito a que tem direito.

Nesse sentido,
verbis:

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INCONSISTÊNCIA ENTRE O TERMO DE AUDIÊNCIA E A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ERRO DE PROCEDIMENTO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, sob o argumento de ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, por suposta ausência da parte autora à audiência de conciliação, foi corretamente aplicada, diante do conteúdo do termo de audiência que registrou inconsistência procedimental e não caracterizou efetiva ausência injustificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n. 9.099/95, em seu art. 51, I, determina a extinção do processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências, mas a aplicação dessa sanção exige a comprovação inequívoca de ausência injustificada.

4. O termo de audiência registrou que o ato não se realizou regularmente por problema técnico e por equívoco de procedimento (“designar audiência” em vez de “realizar audiência”), com posterior encaminhamento dos autos à Secretaria para prosseguimento, o que afasta a hipótese de contumácia processual.

5. Diante da divergência entre o registro oficial do ato processual e a premissa fática adotada na sentença, constata-se error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença para retorno dos autos à origem e redesignação da audiência de conciliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo com base no art. 51, I, da Lei n. 9.099/95 exige a comprovação de ausência injustificada do autor à audiência, não se aplicando quando o termo processual evidencia falha técnica ou equívoco procedimental que impeça a realização regular do ato.

2. A constatação de erro de procedimento na condução da audiência impõe a anulação da sentença extintiva e o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

(N.U 1072245-12.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar arguida e anulando a sentença
a quo
e determinando o retorno dos autos à origem para o seu prosseguimento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026